Tribunal: TJSP
Processo: 1049425-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Necessidade de mensurar a extensão da incapacidade laborativa, bem como do dano estético. Pretendida produção de prova (pericial e documental). Hipótese que recomendava aprofundamento instrutório – Inteligência do art. 370, caput, do CPC. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS,

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Sentença de improcedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Necessidade de mensurar a extensão da incapacidade laborativa, bem como do dano estético. Pretendida produção de prova (pericial e documental). Hipótese que recomendava aprofundamento instrutório – Inteligência do art. 370, caput, do CPC. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, PARA APRECIAÇÃO OPORTUNA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA VISANDO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.